Tribunal: TCU
Processo: 009.497/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar instituída pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar deferido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar instituída pelo Sr. José Corlett, em benefício das Sras. Magnolia Calomino e Maria José Corlett, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria José Corlett, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria José Corlett, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar livre da irregularidade indicada neste processo, sem prejuízo de, considerando o falecimento da Sra. Magnolia Calomino em 5/11/2011, efetuar a reversão de sua cota-parte em favor da Sra. Maria José Corlett, promovendo o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.